Tribunal: TJDFT
Processo: 0731090-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal que, por maioria, deu provimento a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, para reformar decisão de primeiro grau e receber denúncia pela prática do crime de estupro. A Defesa alega ausência de justa causa para ação penal, diante da suposta fragilidade probatória, especialmente por não haver flagrante delito, testemunhas presenciais do ato libidinoso, ou outros elementos que corroborem de forma suficiente o relato da vítima, que teria usado entorpecentes junto ao acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há justa causa para o recebimento da denúncia e consequente instauração da ação penal pelo crime de estupro, à luz da existência de materialidade e indícios mínimos de autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relato consistente e detalhado da vítima, quando corroborado por elementos probatórios objetivos, constitui conjunto probatório suficiente para caracterizar a justa causa necessária ao recebimento da denúncia pelo crime de estupro.
4. A ausência de flagrante delito formal ou de testemunhas oculares diretas não impede o recebimento da denúncia quando presentes elementos objetivos que corroboram a narrativa acusatória.
5. O uso de substância entorpecente pela vítima não compromete necessariamente a credibilidade de seu depoimento, cuja validade deve ser aferida no curso da instrução processual.
6. O voto vencido, ao sustentar a ausência de justa causa, invoca padrões de certeza incompatíveis com a fase preliminar, substituindo indevidamente a análise do mérito probatório próprio da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395, III; CP, art. 213, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 213745 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09.05.2022; TJDFT, Acórdão 1919813, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão 1890585, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 11.07.2024.